Tribunal: CARF
Processo: 15467.000459/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000459/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ROSANA KALAOUN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000459/2009-40
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000459/2009-40

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 27/04/2009, a Notificação
de Lançamento de fls. 03 a 07, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2006, ano-calendário 2005, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 10.531,53, sendo R$ 4.991,25 de IRPF-Suplementar, R$ 3.743,43 de multa
de ofício e R$ 1.796,85 de juros de mora (calculados até 04/2009).
Motivou o lançamento de ofício (fl. 07) a dedução indevida despesas médicas, no valor
total de R$ 18.150,00, por serem faltosos nos recibos apresentados a identificação dos
beneficiários dos serviços prestado dos seguintes profissionais: 1) Patrícia Perobelli,
psicóloga, no valor de R$ 2.710,00; 2) Christiane A. V. S.Machado, fonoaudióloga, no
valor de R$ 6.020,00; 3) Valéria C de A. Coe, dentista, no valor de R$ 3.000,00; 4)
Lorena V. N. Xavier, fisioterapeuta, no valor de R$ 3.420,00; e, 5) Daniel P. N.
Ferreira, no valor de R$ 3.000,00.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 07/05/2009 (fl. 33) e o interessado
apresentou impugnação de fl. 02, em 21/05/2009, concordando com a glosa relativa ao
profissional Daniel P. N. Ferreira, no valor de R$ 3.000,00, e quanto aos demais
profissionais, anexa declarações e recibos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação que preencha todos
os requisitos estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A motivação do lançamento, mantido pela DRJ para as glosas de despesas
médicas relacionadas às profissionais Patrícia e Valéria, cinge-se à ausência, nos recibos, do
beneficiário dos serviços prestados.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000459/2009-40

dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).

Tendo em vista que a única justificativa para a autuação fiscal foi a ausência de
discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000459/2009-40

Fl. 73
DF CARF MF
Original